Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RESTITUIÇÃO DOBRADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, relativos à condenação da ré/recorrida, por dano moral, em razão de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como à exclusão do seu nome do referido cadastro e, ainda, à restituição, em dobro, do valor inscrito.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Ao exame dos autos, verifica-se que a ré/recorrida emitiu “Declaração de Quitação Anual de Débitos” (ID 25036328 – p. 3), em que consta, de modo expresso, no final do primeiro parágrafo, o atestado de cumprimento das obrigações da autora/recorrente para com a ré/recorrida, restando por quitados os débitos alusivos ao ano de 2017 e aos anos anteriores. Por conseguinte, tem-se por indevida a negativação do nome da autora/recorrente em cadastro de inadimplentes por suposto débito datado de 18/07/2016, no valor de R$ 129,15 (ID 25036329).

5. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00.

7. A exclusão do nome da autora/recorrente dos órgãos de proteção ao crédito é corolário lógico e necessário da ilegitimidade da inscrição, devendo essa obrigação ser cumprida pela ré/recorrida, no prazo de 5 dias, contados da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ de R$ 5.000,00.

8. Consoante o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência da penalidade de restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, do respectivo pagamento e da ausência de engano justificável. No caso, embora indevida a cobrança do débito, anteriormente quitado, na ordem de R$ 129,15, não houve a demonstração de novo pagamento, isto é, do pagamento da quantia inscrita no cadastro de inadimplentes, o que afasta o direito à repetição em dobro, haja vista o não preenchimento de todos os requisitos.

9. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, bem como à exclusão do nome da autora/recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, contados da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ R$ 5.000,00.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.